Tribunal: TJDFT
Processo: 0722778-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722778-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA VIEIRA FERNANDES DE MOURA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARINA VIEIRA FERNANDES DE MOURA (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0704760-15.2019.8.07.0001), movido por BANCO DO BRASIL S.A. (exequente), rejeitou a impugnação à penhora, pois não comprovado pela executada que o bem penhorado é seu único imóvel, bem como que a verba obtida com a locação se reverte para o sustento da família (ID 27333287). Em suas razões recursais (ID 27333281), a agravante esclarece que o exequente/agravado requereu a penhora do bem situado no SMAS, Trecho 01, Lote C, Bloco C, Apartamento 116, Condomínio Living Park Sul, o que foi deferido. Alega ter demonstrado, à ocasião da impugnação à penhora, não possuir outro imóvel e que o aluguel recebido com a locação é revertido para o seu sustento e o de sua mãe. Tece considerações sobre a Lei n° 8.009/1990. Destaca o teor do verbete sumular n° 486, do Superior Tribunal de Justiça. Anuncia que o imóvel, além de ser o seu único bem, é também a fonte de custeio para o pagamento das despesas do imóvel em que reside com sua mãe, a qual recebe apenas uma pensão do INSS. Informa que está desempregada e que a locação representa sua única fonte de renda. Ao final, requer, em caráter liminar, a suspensão da decisão hostilizada. Pede, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, em sede recursal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. A agravante foi intimada, por meio do despacho de ID 27377822, a comprovar o recolhimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil. O prazo para atendimento da exigência transcorreu in albis (ID 27884167). Em decisão de ID 27894162, a gratuidade de justiça pleiteada pela agravante foi indeferida. Custas recolhidas (ID 28288745). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido liminar vindicado pela agravante. De início, registro que os IDs informados são relativos ao processo originário. Compulsando os autos de origem, observa-se que o agravado/exequente iniciou, em fevereiro de 2019, cumprimento de sentença contra INTERTRAVEL OPERADORA DE TURISMO EIRELI ME, MARIANA VIEIRA FERNANDES DE MOURA e em desfavor da ora agravada, com a finalidade de recebimento da quantia de R$198.553,39. As pesquisas realizadas nos sistemas BACENJUD e RENAJUD restaram infrutíferas (ID 57951010). Na sequência, o banco exequente, em diligência realizada perante o Cartório de Registro Imobiliário, identificou a existência de dois imóveis de propriedade das executadas, um deles em nome de MARINA VIEIRA FERNANDES DE MOURA (ID 66832031). Em relação ao imóvel sob o senhorio da ora agravante, o d. Juízo da causa deferiu a penhora do bem, determinando a intimação do coproprietário, na forma dos artigos 842 e 843, § 1°, do Código de Processo Civil (ID 85678776). Após citação por hora certa (ID 88212566), a agravante ofertou impugnação à penhora, via da qual alega que o imóvel penhorado é o único que compõe o seu patrimônio imobiliário, além do que está alugado. Diz que a renda decorrente da locação é destinada para sua manutenção e para o custeio das despesas da mãe. Salienta que está desempregada e que sua genitora recebe tão somente pensão por morte. Faz prova de tais afirmações com a juntada de pesquisa ao sistema ERIDFT, do contrato de locação e da sentença que determinou a implementação do benefício de pensão por morte em favor de sua mãe. À luz de tal cenário probatório, o d. Juízo a quo rejeitou a impugnação à penhora, conferindo destaque para o fato de que a pesquisa imobiliária é relativa a dados da executada MARIANA VIEIRA, além do que a executada MARINA, a despeito de ter alegado que o imóvel está locado, não logrou demonstrar que a verba recebida com a locação é revertida para a manutenção da família (ID 95056226). Essa a decisão alvo do presente agravo de instrumento. Pois bem. O imóvel residencial é caracterizado como bem de família quando seja o único pertencente ao devedor e nele ele e/ou sua família residam, conforme disciplina prevista no artigo 1°, da Lei n° 8.009/1990. Ainda, nos termos do enunciado sumular n° 486, do Superior Tribunal de Justiça, a penhorabilidade do bem de família é extensível ao único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. Em exame sumário do caso, nota-se que a agravante não mais reside no imóvel, que está alugado (ID 88904396). Há prova de que mora com a sua genitora, tanto o é que foi citada por hora certa no endereço SQS 112, Bloco C, Apartamento 201, Asa Sul, Brasília/DF (ID 87070039). De tal maneira, o fato de a recorrente ter se mudado de seu imóvel para morar com sua mãe e locar seu bem, com o objetivo de auferir lucros civis, sinaliza para a veracidade da alegação de que utiliza os valores recebidos para sua subsistência. Outrossim, o documento de ID 88904395 indica que a pesquisa imobiliária foi realizada em nome da ora agravante, e não em nome de sua irmã. Também é importante que seja considerado que a sentença proferida pela Justiça Federal reconheceu o direito de a genitora da agravante receber pensão por morte, por depender financeiramente do segurado falecido DAVI FERNANDES DE MOURA, a ser partilhada com ANA CHRISTINA RIBEIRO DE ABREU e DAVI ABREU FERNANDES DE MOURA, o que denota a importância dos valores recebidos a título de aluguel para a manutenção da unidade familiar. Situação semelhante foi analisada no bojo do AI n° 0744454-57.2020.8.07.0000, interposto pela também executada MARIANA VIEIRA FERNANDES DE MOURA, e que ganhou a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 486 DO STJ. DESCONSTITUIÇÃO. Nos termos do artigo 1o, da Lei no 8.009/90, o imóvel residencial é caracterizado como bem de família, quando seja o único pertencente ao devedor e nele ele e/ou sua família residem. Conforme a Súmula no 486, do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade do bem de família estende-se ao único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. No caso dos autos, a agravante não reside no imóvel penhorado, mas no imóvel de sua genitora, porém se utiliza dos seus frutos para sua subsistência, razão pela qual o imóvel se caracteriza como bem de família. De tal maneira, diante da demonstração da probabilidade do direito invocado, bem como presente o perigo de dano decorrente do avançar dos atos de constrição do imóvel, a concessão do efeito suspensivo pleiteado é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar e determino a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 23 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator